Tribunal: TJPA
Processo: 0015033-86.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015033-86.2017.8.14.0028

APELANTE: LUZILIANE FERREIRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS). PARCIAL PROCEDENCIA. 1. Observa-se da sentença condenatória, no tocante a dosimetria de pena, que o magistrado após valorar as circunstâncias judiciais, estabeleceu pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, razão pela qual não há que se falar em reforma nessa fase. Ausentes atenuantes e agravantes.

No entanto, não desmerecendo a quantidade de droga apreendida, o que impede a aplicação do patamar máximo, mas atento ao deslinde dos fatos e ainda o preenchimento dos requisitos previsto nos art. 33, § 4º da Lei de Drogas, readéquo o patamar estabelecido para redução da pena, na 3º fase, para 1/3, restando, assim, a
pena fixada definitivamente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias- multa
, alterando, assim, o regime de cumprimento de pena ao aberto.

No mesmo sentido, atendendo ao disposto no art. 44, I, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução.

RECURSO CONHECIDO E PARCALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUZILIANE FERREIRA BRITO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 01.09.2017, após denuncias de comercialização de drogas em determinada localidade, a policia se direcionou ao local e encontraram o nacional Osvaldo Davi Silva Santos que estava na posse de 2 (dois) papelotes de maconha, informando que quem o vendeu foram mãe e filho, Luziliane Ferreira Brtio e Eduardo Ferreira da Silva, indicando inclusive a residência. No local, os acusados declinaram onde estava a droga, atras de um tapete vermelho, em uma banheira, sendo o total de 21 petecas de maconha, razão pela qual foram denunciados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Luziliane Ferreira Brito e Eduardo Ferreira da Silva a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo ambos absolvido do crime disposto no art. 35 da mesma lei.

À Luziliane Ferreira, foi determinado o regime semiaberto, considerando a pena e que esta não se encontrava presa provisoriamente e Eduardo Ferreira, no regime aberto, ante o tempo de pena provisória cumprida.

Inconformada, apenas Luziliane Ferreira Brito recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, bem como a aplicação do patamar máximo à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e consequentemente alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritivas de direito, bem como redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se da sentença condenatória, no tocante a dosimetria de pena, o magistrado após a valoração das circunstâncias judiciais, estabeleceu pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, razão pela qual não há que se falar em reforma nessa fase.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase o magistrado fixou patamar em 1/6 dispondo: “
Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, pois a imputada não responde a outros processos criminais, é primaria, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidenciem que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No entanto, pelo deslinde dos fatos e devidamente preenchido as condições do art. 33, § 4º, considerando a quantidade de droga, readéquo a patamar para 1⁄4, restando a pena fixada definitivamente em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto, a qual pode ser substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados nesse voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 11/05/2022